Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-43.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-43.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:

APELADO: MARINES SOUZA VALENTIM

Advogado(s)
:
JOELIO ALMEIDA SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROVA PERICIAL QUE ATESTA CONDIÇÕES PARA PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES SEM COMPROVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA SEM A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º LX DA CFRB. ART. 22, §1º DA LEI FEDERAL 9784/1999. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE GESTÃO DOCUMENTAL E A PROTEÇÃO ESPECIAL A DOCUMENTOS DE ARQUIVOS. ART. 1º DA LEI Nº 8.159/1991. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. ÔNUS DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nos autos nº
8000144-43.2017.8.05.0221
,

sendo
Apelante o MUNICÍPIO DE SANTA INÊS
e Apelada
MARINES SOUZA VALENTIM
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.